Tribunal: TJMT
Processo: 0014400-98.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014400-98.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA MARINELLI - CPF: 143.402.527-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERLAN CARDEX PIO DE CAMPOS - CPF: 711.465.981-49 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA MARINELLI - CPF: 143.402.527-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA APARECIDA DA SILVA BACK - CPF: 969.464.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAILDO DIAS DO ARTE - CPF: 985.608.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
DOLOSA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
APARELHO CELULAR APREENDIDO FOI ADQUIRIDO E REVENDIDO PELO

APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

O
tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.
No caso
,

a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do aparelho celular apreendido, tampouco que o teria comprado de forma lícita.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Herlan

Cardex
Pio
d
e Campos

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
1a Vara Criminal da
C
omarca de Sinop
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0014400-98.2017.8.11.0015
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à
pena
de
1
(
um
) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime
inicial semi
aberto, e
1
2
(
doze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos.
Ademais, no referido édito judicial, foi declarada extinta a punibilidade da corré Mônica Aparecida
da Silva Back, nos termos do art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/1995
, uma vez que,
apesar de
ela
não ter cumprido integralmente as condições impostas na suspensão condicional do processo, decorreu o prazo sem revogação
do
sursis
processual
.

O apel
ante, nas razões
que se encontram
no ID
127177675
, p. 18/20
, postula
a
sua absolvição
do crime de receptação dolosa ou a desclassificação
da conduta
para a modalidade culposa
, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do

aparelho
celular

que
adquiriu e posteriormente re
vendeu para a corré
Mônica Aparecida da Silva Back
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
132284161
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no
ID
138866169
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se vê

no ID
127177673
, p. 07/09
, relata os fatos desta forma:

[...]

Fato 01-
Herlan

Cardex
Pio de Campos

Narram os autos de investigação que, em data não apurada nos autos, mas perdurando até data anterior ao dia 12 de julho de 2017, nesta cidade de Sinop/MT, o indiciado HERLAN CARDEX PIO DE CAMPOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e vendeu, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo MOTOROLA MOTO G3, de propriedade da vítima Ana Paula
Marinelli
.

Fato 02
-
Mônica Aparecida da Silva Back

Consta, ainda, que, em data não apurada nos autos, mas perdurando até data anterior ao dia 12 de julho de 2017, nesta cidade de Sinop/MT, a indiciada MONICA APARECIDA DA SILVA BACK, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e vendeu, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo MOTOROLA MOTO G3, de propriedade da vítima Ana Paula
Marinelli
, bem avaliado em R$500,00 (fl. 57).

Inicialmente, o aparelho
celular alhures indicado consubstancia-se em produto de crime, vez que,
conforme boletim de ocorrência de fls. 34/35, foi subtraído, mediante
violência e grave ameaça, da vítima Ana Paula
Marinelli
.

Por conseguinte,
infere-se dos autos de inquérito policial que o implicado HERLAN CARDEX, sabendo ser o sobredito aparelho
celular
produto de crime
, adquiriu-o de pessoa desconhecida e vendeu-o, através da rede social Facebook, à implicada M
ONICA APARECIDA, pelo valor de R$ 300,00.

A denunciada MONICA APARECIDA, por sua vez, após adquirir
o bem ilícito de HERLAN sem a apresentação de qualquer documento fiscal, o vendeu através da rede social Facebook
, à pessoa desconhecida, pelo valor de
R$ 500,00.
[...]

A materialidade do delito
patrimonial narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática
, sendo inquestionável que o
aparelho celular Motorola
,

m
odelo Moto G 3a Geração, branco,
IMEI n
.
354106078632517
, apreendido na posse
de
Evaildo

Dias do Arte
, é produto de roubo ocorrido em
2 de dezembro de 2016, perpetrado contra
Ana Paula
Marinelli
.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha
afirmado na fas
e extrajudicial que
não se recorda de ter
adquirido o
aparelho celular
subtraído de
Ana Paula
Marinelli

e o vendido
para Monica Aparecida
, que por sua vez o revendeu para o namorado de
Evaildo
, com quem o bem foi apreendido
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal
, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
A testemunha IPC Vinicius Beck
Sitko
, ao ser ouvido em Juízo, declarou que se recordava que houve um estupro e que haviam subtraído dois aparelhos celulares da vítima. Disse que em investigação, descortinou que a acusada Monica estava em posse dos aparelhos celulares e que em conversa esta afirmou que havia comprado os aparelhos do acusado. Informou também que segundo Monica, o acusado costumava vender aparelhos celulares nas redes sociais. Relatou que Monica contou que havia feito uma troca pelos aparelhos, sendo que não era possível afirmar que ela teria participado do crime de receptação, sendo apenas uma terceira pessoa lesada. Indagado por que disse que o acusado deveria saber que era produto de crime, respondeu que, segundo apurado, era usual o acusado comprar aparelhos celulares sem as respectivas notas fiscais.

Por sua vez, a acusada MONICA APARECIDA DA SILVA BACK, informou que comprou um aparelho celular do acusado
Herlan
, sendo realizado o negócio por meio de uma rede social e que não o conhecia. Relatou que foi, juntamente com se esposo, na residência do acusado para comprar o aparelho e pagou R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), de modo que pediu a nota fiscal ao acusado e este declarou que entregaria posteriormente, porém, mesmo após diversos pedidos, o acusado não entregou a mencionada nota fiscal. Disse que não desconfiou que o aparelho era produto de crime porque o acusado agiu normalmente.

O acusado HERLAN CARDEX PIO DE CAMPOS ouvido perante a Autoridade Policial, declarou que:

“(...) no ano de 2015 sofreu um acidente de trabalho, deixando o interrogando impossibilitado no momento em exercer a sua profissão de motorista e que desde aquele ano está “encostado”, recebendo auxílio doença e para complementar a sua renda começou a comercializar produtos em uma rede social (Facebook/Negócio
Fechado) e que costuma ofertar diversos produtos dentre eles aparelhos celulares e até motocicletas e que em relação a compra e venda de aparelhos celulares costuma comercializar apenas com nota fiscal; Que em relação a venda do aparelho celular Motorola, Modelo Moto G 3a Geração, Branco, IMEI no354106078632517 não se recorda de ter feito esta venda para MONICA APARECIDA DA SILVA BACK tampouco sabe dizer se adquiriu este aparelho celular e/ou vendeu para esta pessoa e que é costume do interrogado solicitar a possíveis compradores irem até sua residência bem como costuma ir até a residência das pessoas que porventura tenham interesse nos aparelhos que o interrogando oferta; Que em relação ao APARELHO CELULAR MOTOROLA MODELO MOTO G 3a GERAÇÃO, BRANCO, IMEI no354106078632517 alega que já comercializou diversos aparelhos deste modelo no ano de 2016, contudo, no corrente ano não comercializou nenhum modelo semelhante ao investigado; Que em relação ao fato de MONICA APARECIDA DA SILVA BACK ter alegado que há época o interrogando iria lhe entregar a nota fiscal em data futura alega que é corriqueiro o interrogando combinar a entrega de aparelhos e em momento posterior entregar a nota fiscal e que recorda que diversos compradores não terem retornado para buscar a nota fiscal, porém, não se recorda de tais compradores; Que em relação as vítima “ANA PAULA MARINELLI e EDNA PINHEIRO BARBOSA” informa que não as conhece tampouco sabe dizer a vida pregressa desta; Que em relação ao roubo ocorrido em 02/12/2016, tendo dentre os produtos roubados o APARELHO CELULAR MOTOROLA MODELO MOTO G 3a GERAÇÃO, BRANCO, IMEI no354106078632517 alega que não tem participação deste roubo tampouco sabe dizer quem possa estar envolvido; Que o interrogando alega que possui um volume considerável de compra e venda de diversos produtos e que não costuma manter registrado os produtos que adquire e vende e que acredita que já comercializou aproximadamente cinquenta (50) aparelhos celulares de diversas marcas de modelos. (SIC-fls. 18/19).
[...]

Ressai, pois, destes autos, que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a participação do apelante na empreitada criminosa, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos em juízo, em especial
do interrogatório
judicial
da corré
Monica Aparecida
, que afirmou ter adquirido o aparelho celular do apelante pelo valor de R$ 3
5
0,00 (trezentos
e cinquenta
reais), sem a apresentação da respectiva nota fiscal. Ademais
, o apelante, apesar de não ter sido ouvido em juízo em razão da decretação da sua revelia e ter afirmado na fase extrajudicial que
não se recorda de ter
adquirido o aparelho celular subtraído de
Ana Paula
Marinelli

e o vendido
para Monica Aparecida
,
ele admitiu naquela ocasião que
já comercializou
aproximadamente cinquenta aparelhos celulares de diversas marcas de modelos

e que não costuma manter registrado os produtos que adquire e vende
.

Diante desse contexto
, não há dúvidas de que o apelante
adquiriu e revendeu o aparelho celular
de origem ilícita
que de
u
origem a esta ação
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
de sua parte
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
aparelho celular
seria
ou não
proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, p
orquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que
ele
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
aparelho celular
apreendido
, tampouco que o teria
comprado de forma

lícita.

Com efeito,
em relação aos
fatos em apuração,

o investigador de polícia
Vinicius Beck
Sitko
, ao ser ouvido em
j
uízo, declarou que era usual o
apelante
comprar aparelhos celulares sem as respectivas notas fiscais
, informação esse que foi confirmada
por
Herlan

Cardex
na fase extrajudicial
, o qual, apesar de alegar não se recordar da aquisição e revenda
do aparelho celular objeto desta ação, admitiu que

possui um volume considerável de compra e venda de diversos produtos e que não costuma manter registrado os produtos que adquire e vende
.

Aliado a isso, o aparelho celular foi revendido para Monica Aparecido por um valor muito aquém do valor de mercado, sendo que para obter algum lucro, teria que tê-lo adquirido por um valor ainda mais baixo
.

Logo, ciente de que estava adquirindo um
bem
por um
preço
muito abaixo do praticado no mercado,
não
merece prosperar a
sua
alegação
de que
desconhecia a

sua
orige
m

ilícita.

D
iante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo,
pois,

acolhi mento o pleito visando a sua absolvi ção
do delito de receptação, uma vez que
as
suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa
apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante
adquiriu e revendeu aparelho celular
produto de
roubo
e tendo em vista que o juízo de primeiro
grau reconheceu que há evidências de que
ele
agi
u
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
a
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do

bem

apreendido
. Todavia,
assim não
fez
o

recorrente
.

D
iante
disso
,
impõe-se

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3o do Código Penal)
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Herlan

Cardex
Pio
d
e Campos
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022